Tribunal: CARF
Processo: 10166.900717/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900717/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS PARA
DEDUÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser
utilizado para compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso
reconhecido o respectivo documento pelo órgão arrecadador do país
estrangeiro e pela representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos,
Tratados e Convenções Internacionais, e se restar comprovado que o imposto
incidiu sobre lucros, rendimentos ou ganhos de capital, mediante apresentação
da legislação do país de origem do rendimento (art. 26 da Lei 9.249, de 1995).
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados na base de
cálculo da CSLL até o limite da CSLL devida no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900717/2017-71
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reconhecer o direito creditório fundado em
estimativas compensadas, no valor de R$ 20.591.089,76 e (ii) reconhecer como dedutível da
CSLL o valor adicional referente a pagamentos efetuados nas jurisdições de Alemanha, Japão e
Bolívia, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
parcialmente a PER/DCOMP no 12326.88000.291013.1.3.03-7921, lastreada em base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2012, no valor
de R$ 52.757.165,46.
2.

A fundamentação para não reconhecimento do crédito e não homologação da
compensação se sob o fundamento de que as parcelas de composição do crédito informadas na
DCOMP, referentes ao Imposto de Renda pago no Exterior e estimativas mensais compensadas
foram confirmadas parcialmente (fls.27/28).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/26), o sujeito passivo alegou que
houve glosa de estimativa compensada no valor de R$ 20.591.089,76, que se encontrava sob
análise do CARF no autos do PAF no 10166.904103.2014-15; que a glosa de R$ 75.435.525,10,
relativo a imposto pago no exterior, não observou os valores efetivamente pagos, em especial o
Decreto no 8.660, de 2016; que a exigência de consularização não é obstáculo para o
reconhecimento dos documentos estrangeiros, com base na existência de tratados e nos acordoa
multilaterais entre o Brasil e outros estados estrangeiros.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
425/471) para não reconhecer o crédito lastreado em estimativa compensada por ausência de
certeza e liquidez e por reconhecer parte dos pagamentos efetuados no exterior. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, constituindo dedução, somente quando
comprovada a sua extinção mediante pagamento ou compensação homologada.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR COM A
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO.
Somente poderá ser compensado com a CSLL eventual saldo do tributo pago no
exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda e adicional devidos
no Brasil.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado para
compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso reconhecido o
respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela representação
diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e Convenções Internacionais,
ou se for comprovado que a legislação do país de origem do rendimento prevê a
incidência do imposto de renda por meio do documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor juramentado
para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados na base de cálculo da CSLL, até o
limite da CSLL devida no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DCOMP. COBRANÇA DOS DÉBITOS.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 479/499), o sujeito arguiu ser possível a
compensação lastreada com estimativa compensada e, no que diz respeito a comprovação do
imposto pago no exterior, aduz ter cumprido o exigido na legislação.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

6.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 11.02.2020,
por meio da Resolução no 1402-000.960, decidiu por converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora analise os comprovantes de pagamento de tributos sobre a renda no
exterior, traduções e outras provas, referentes às filiais Argentina, Bolívia, Japão, Alemanha e
outras localidades. A diligência teve como escopo:
1) promova a juntada de cópia do processo no 10010.024964/0416-05, ou ao menos das
provas pertinentes para o presente feito, que fundamentou ulteriormente a prolação do r.
Despacho Decisório, onde foram apresentados documentos que comprovariam a
procedência do suposto crédito pretendido pela Recorrente.
Realizado tal procedimento, observando o Parecer COSIT no 02/2018, a Unidade Local
deverá:
2) promover a análise da documentação acostada ao presente feito e no processo no
10010.024964/0416-05, considerando especialmente os novos documentos de fls. 500 a
1380, referente aos tributos pagos em diversos países;
2.1) mostrando que tais elementos e informações são insuficientes ou dependentes de
confirmação/complementação, os sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
consultados, da mesma forma que deverá ser o Contribuinte intimado a fornecer
informações e esclarecimentos sobre tal documentação.
3) Posteriormente, apurando o teor de tais provas, deverá ser determinado se estão
atendidas às exigências legais necessárias para o reconhecimento do crédito pretendido
correspondente aos novos documentos, para a compensação de tributos efetuada pelo
Contribuinte, na DCOMP em questão.
4) Deverá ser elaborado Relatório fiscal, atendendo aos itens anteriores, claro,
fundamentado e conclusivo em relação à procedência do crédito pretendido,
eventualmente justificando especificamente as motivações para sua improcedência,
ainda que parcial, ou para a negativa de comprovação hábil.
7.

Ao presente processo foi juntado o PAF no 11080.732361/2018-20, que versa
sobre Notificação de Lançamento de Multa por Compensação Não Homologada, em razão das
compensações discutidas nesse processo, conforme Termo de Apensação (fls. 1.538).
8.

Em atendimento à Resolução no 1402-000.960, a autoridade tributária executou
detalhado procedimento de diligência, que resultou na Informação EADC3/DRF/BSB no
498/2020 (fls. 1.487/1.512), onde resumidamente concluiu que:
8.1.

Por confirmar o valor da estimativa compensada no valor adicional de R$
20.591.089,76, perfazendo o total de R$ 61.505.850,99, nos termos do Parecer Cosit no 02, de
2018.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

8.2.

Imposto pago na Bolívia: embora o sujeito passivo tenha anexado a suposta
tradução da legalização boliviana, não indicou expressamente se os pagamentos do imposto de
renda podem ser realizados pelo Formulário 500 e Formulário 515.
8.3.

Imposto pago em Nova Iorque (EUA): nenhuma das respostas apresentadas pelo
contribuinte atendeu ao que foi solicitado em Termo de Intimação no 74/2020-EADC3/DRF-
BRASÍLIA/DF, qual seja, a indicação expressa de que o imposto pago ao Internal Revenue
Service (IRS), a título de Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque e Imposto
Corporativo Estimado da Cidade de Nova Iorque incidiu sobre o resultado líquido (lucro) da
empresa.
8.4.

Imposto pago em Frankfurt (Alemanha): em razão da confirmação com base em
documentos e tradução juramentada, concluiu pela reconhecimento do crédito no valor de R$
4.395.945,39 (R$ 2.110.835,06 + R$ 2.285.110,33).
8.5.

Imposto pago em Tóquio (Japão): em razão da confirmação com base em
documentos e tradução juramentada, concluiu pela reconhecimento do crédito no valor de R$
10.424.938,24.
8.6.

Imposto pago em Lisboa (Portugal): ratificou o valor reconhecido pela DRJ, no
valor de R$ 5.791.775,17.
8.7.

Imposto pago na subsidiária Banco Patagônia (Argentina): concluiu que as
compensações realizadas não podem ser confirmadas, haja vista que se tratam de compensações
com bônus e crédito fiscal. Além disso, os únicos pagamentos identificados em “Formulário
713” são justamente os dois pagamentos já confirmados durante os procedimentos de
fiscalização. Dessa forma, deve-se manter as glosas realizadas e manter o valor inicialmente
apurado, no montante de R$ 59.622.162,15.
8.8.

Ao final, a autoridade tributária concluiu que adicionalmente ao decidido pela
DRJ, com base nas informações do Recurso Voluntário e documentos a ele acostados, que foi
possível confirmar o IR pago Exterior para as filiais da Alemanha e Japão, respectivamente, nos
valores de R$ 4.395.945,39 e R$ 10.424.938,24, que resultaram como imposto passível de
compensação com a CSLL no valor de R$ 651.766,39 e R$ 3.895.697,52, respectivamente
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

oriundos dos pagamentos efetuados na Alemanha e Japão, que totalizam um adicional a
compensar com a CSLL de R$ 4.550.463,91.
8.9.

O resultado final da diligência foi de que não houve saldo negativo, mas CSLL a
pagar de R$ 7.885.634,36.
8.10.
Ainda em atendimento à Resolução no 1402-000.960, a autoridade fiscal juntou ao
presente cópia do dossiê 10010.024964/0416-05, onde informou que todos os documentos desse
dossiê foram copiados para o processo no 16327.720219/2020-38, juntado por apensação ao
presente processo.
9.

Cientificado da diligência determinada pelo CARF, o sujeito passivo prestou as
seguintes informações (fls. 1.518/1.527), as quais resumem-se em:
9.1.

Imposto pago na Bolívia: que a autoridade fiscal não apreciou os argumentos e
documentos que comprovam o pagamento por meio de cheques (fls. 176 e 179 processo no
10010.006676/0416-61), lastreados nos referidos Formulários 500 e 515; que em resposta à
intimação fiscal no 74/2020, a Recorrente acostou a legislação boliviana (art. 3o, alínea “b”, e art.
4o da Resolução Normativa no 10.0011.11 – às fls. 1473), que prevê as modalidades de
pagamento dos referidos impostos, dentre as quais o cheque.
9.2.

Imposto pago em Nova Iorque (EUA): que a autoridade fiscal permaneceu silente
quanto aos excertos da legislação estrangeira e fundamentos anexados acerca do Imposto
Federal, efetuado na forma de cheque, no valor de U$ 1.100.000,00, bem como, no que tange aos
impostos da Cidade e do Estado de Nova Iorque, a decisão soberana do CARF que conferiu
certeza e liquidez aos impostos pagos naquelas localidades tendo em vista os comprovantes
apresentados; que em complemento à legislação já apresentada nos autos, houve a juntada do
regulamento do Imposto de Renda Federal dos Estados Unidos que enuncia expressamente
tratar-se de imposto pago nos EUA incidente sobre a renda, sob a utilização do Formulário 1120-
F (anexo); que os impostos pagos aos cofres do Estado e da Cidade de Nova Iorque, reprise-se
que estes já foram examinados pelo CARF, no processo administrativo no 10166.723066/2017-
99, também envolvendo o ora Recorrente, oportunidade em que se reconheceu a incidência dos
referidos tributos sobre o lucro.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

9.3.

Imposto pago em Tóquio (Japão): que a Autoridade Fiscal já reconheceu os
comprovantes de pagamentos dos impostos pagos pelo BB Tóquio em processos paradigmas,
com fundamento nos mesmos documentos ora analisados, conforme se pode verificar nos autos
do PAF no 14033.000.777/2008-67, item 141 da Informação Fiscal no 084/2017; que nos mesmos
moldes que evidenciados para os Estados Unidos e BB Patagônia, o CARF determinou a
exoneração integral dos valores lançados reconhecendo-se as quantias pleiteadas, conforme
decisão proferida no processo fiscal no 10166.723.066/2017-99; que a legislação anexada aos
autos é composta pelo Relatório de Apuração de Tributos no Japão e Regras de Tributação,
prevendo a incidência do imposto sobre o capital ou lucro.
9.4.

Imposto pago em Lisboa (Portugal): que a autoridade fiscal deixou de computar o
cheque de 255.226,53 euros, às fls. 393, razão por que deve refazer a tabela de pagamentos de
fls. 1504.
9.5.

Imposto pago na subsidiária Banco Patagônia (Argentina): que no PAF no
10166.723.066/2017-99, que trata do saldo negativo do IRPJ AC 2012, o CARF determinou a
exoneração dos valores lançados; que a autoridade fiscal não atendeu ao comando que determina
a junção das demandas conexas, “formalizadas com base nos mesmos elementos de prova”,
previsto na Portaria RFB no 1.668/2016, art. 2o; que é imprescindível a unificação dos processos
em razão da identidade dos elementos de prova; que a autoridade fiscal desconsiderou do
cômputo do direito creditório os pagamentos realizados por meio de compensação, de créditos
fiscais de períodos anteriores, e de antecipações no pagamento do imposto devido, que não
compete a ela recusar a forma com que os tributos são pagos no exterior, sob a legislação
estrangeira e que o CARF tem acolhido entendimento de que a compensação de tributos no
exterior constitui hipótese de efetivo pagamento de imposto; que nos casos de compensação deve
ser utilizada a taxa de câmbio do último dia útil do ano-calendário (data do balanço), em
observância ao regime de competência, considerado no oferecimento do lucro à tributação no
Brasil, conforme art. 177 da Lei 6.404/76 e arts. 247 e 274 do RIR/99, consolidando-se as
demonstrações contábeis do Conglomerado no fechamento do balanço anual (Instrução CVM no
247/96, Lei no 6.404/76 e BACEN Cosif 1.21 e 1.32), conforme entendimento do CARF
(Acórdão no 1401-002.103).
10.

É o relatório.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 02.04.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 474), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 27.04.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
477/478), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
12.

Conforme relatado, sob litígio restam duas matérias relativas à formação da base
de cálculo negativa da CSLL, ano-calendário 2012. A primeira diz respeito a estimativas
compensadas no PAF no 10166.904.103/2014-15. A segunda diz respeito a comprovação e
subsunção dos requisitos para dedução do imposto sobre a renda pago no exterior.
13.

Com relação à primeira matéria, o valor de R$ 20.591.089,76, foi objeto de
confissão na DCOMP no 38123.27424.300113.13.03-6080 e qualquer desfecho que resulta na
sua não extinção, deve ser objeto de cobrança naquele procedimento, conforme Parecer
Normativo COSIT no 2, de 2018.
14.

O CARF editou a Súmula no 177, que resolve o entendimento administrativo
sobre o tema:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
15.

Dessa forma, deve ser reconhecido o valor total das estimativas extintas com base
em DCOMP, alterando-se o valor total confirmado de R$ 40.914.761,23 para R$ 61.505.850,99
(R$ 40.914.761,23 + R$ 20.591.089,76).
16.

O segundo ponto diz respeito ao imposto sobre a renda pago no exterior, que se
passa a analisar individualmente.
17.

Imposto pago na Bolívia:
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

17.1.
A autoridade fiscal concluiu que o sujeito passivo, embora tenha anexado a
suposta tradução da legalização boliviana, não indicou expressamente se os pagamentos do
imposto de renda podem ser realizados pelo Formulário 500 e Formulário 515.
17.2.
A Recorrente defende que a autoridade fiscal não apreciou os argumentos e
documentos que comprovam o pagamento por meio de cheques (fls. 176 e 179 processo no
10010.006676/0416-61), lastreados nos referidos Formulários 500 e 515. Além disso, que em
resposta à intimação fiscal no 74/2020, acostou a legislação boliviana (art. 3o, alínea “b”, e art. 4o
da Resolução Normativa no 10.0011.11 – às fls. 1473), que prevê as modalidades de pagamento
dos referidos impostos, dentre as quais o cheque.
17.3.
Conforme informações do Sistema e-Processo, o PAF no 10010.006676/0416-61
se refere a um dossiê, já arquivado e se refere a documentação suporte de análise da DCOMP no
00930.18006.271115.1.7.02-2088, onde o crédito se refere a saldo negativo do IRPJ, ano-
calendário 2013 e débito do IRPJ e da CSLL de junho de 2014, isto é, não dizem respeito ao
crédito sob análise (BCN CSLL AC 2012).
17.4.
A referida documentação, como referido, foram copiados para o processo no
16327.720219/2020-38, que foi juntado por apensação ao presente processo.
17.5.
Analisando-se os documentos juntados aos PAF no 16327.720219/2020-38,
verifica-se que, com base no Formulário 500 ver 2, foi pago o valor de 5.799.787,00 em
20.03.2013 e, com base no Formulário 515 ver 1, foi pago o valor de 2.899.893,00 em
26.04.2013.
17.6.
Ocorre que tais documentos não foram objeto da denominada consularização, isto
é, reconhecimento pelo Consulado Brasileiro na Bolívia, requisito formal contido no art. 26, § 2o,
da Lei 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n.)
17.7.
Alternativamente à consularização, a partir da entrada em vigor no Brasil da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto n° 8.660, de 2016, denominada Convenção de Haia de
Apostilamento, é possível o que se entende por legalização única, ou seja, basta que o
interessado se dirija a um cartório habilitado e solicite a emissão da “Apostila”, que confere
validade internacional ao documento. Essa possibilidade não dispensa o interessado de
apresentar a tradução dos documentos que serão objeto do apostilamento.
17.8.
A autoridade fiscal que elaborou a Informação Fiscal EADC3/DRF/BSB no 498,
de 2020, entendeu que os pagamentos efetuados com base nos Formulários 500 e 515 não
apresentavam indícios de se referirem ao imposto sobre a renda.
17.9.
Todavia, conforme conta nos itens 46 e 47 da Informação Fiscal Diort/DRF-
Brasília/DF no 0186, de 2017 (fls. 2.067/2.105 do PAF no 16327.720219/2020-38, apenso ao
presente), os pagamentos efetuados com base nos referidos formulários se referem ao imposto
sobre a renda, ainda que, em relação ao Formulário 515, a base de cálculo seja arbitrada a partir
do coeficiente de rentabilidade em relação ao Patrimônio Líquido. Transcreve-se os referidos
trechos da referida informação:
46. Inicialmente, cabe observar que o contribuinte apresentou duas declarações de
apuração de imposto. A primeira é o Formulário 500 (fl.178 em idioma espanhol;
tradução juramentada às fls.1113/1115). Esse documento confirma, em campo 909, o
valor do imposto no valor de 5.799.787,00 bolivianos. A análise do Formulário 500
ainda permite concluir que essa declaração se refere a imposto de renda, uma vez que o
título de linha “e” é “Total de Renda Não Tributáveis”.
47. A segunda declaração, denominada Formulário 515 (fl.181 em idioma espanhol;
tradução juramentada às fls.1117/1121), confirma, em campo 996, o valor do imposto
no valor de 2.899.893,00 bolivianos. Entretanto, a partir da análise do Formulário 515
percebe-se que a apuração do imposto é feita levando-se em consideração o patrimônio
líquido do contribuinte. Nesse sentido, cabe citar a legislação boliviana (fl.1967), que
pode ser visualizada abaixo. Primeiramente é calculado o Coeficiente de Rentabilidade
em relação ao Patrimônio Líquido. Na sequência, é aplicado um percentual sobre o
Lucro Líquido Tributável. Logo, o imposto pago em Formulário 515 incide sobre o
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

lucro da empresa.

17.10.
Os valores pagos na Bolívia estão discriminados no seguinte quadro:
Data Pagamento
Valor
Taxa de Conversão
Valor em Reais
20/03/2013
5.799.787,00
0,2844
1.649.459,42
26/04/2013
2.899.893,00
0,2976
863.008,16
Total
8.699.680,00

2.512.467,58
17.11.
Dessa forma, por terem sido atendidos os requisitos formais, deve ser reconhecida
a possibilidade de utilização dos valores pagos na Bolívia.
18.

Imposto pago em Nova Iorque (EUA):
18.1.
Conforme consta na Informação Fiscal EADC3/DRF/BSB no 498/2020, nenhuma
das respostas apresentadas pelo contribuinte atendeu ao que foi solicitado, isto é, de que
providenciasse elementos que permitissem comprovar que o imposto pago ao IRS, relativo ao
título de Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque e relativo ao Imposto
Corporativo Estimado da Cidade de Nova Iorque incidiram sobre o resultado líquido (lucro) da
empresa.
18.2.
A Recorrente diz que a autoridade fiscal permaneceu silente quanto aos excertos
da legislação estrangeira e fundamentos anexados acerca do Imposto Federal, efetuado na forma
de cheque, no valor de US$ 1.100.000,00, bem como, no que tange aos impostos da Cidade e do
Estado de Nova Iorque. Alega que o CARF conferiu certeza e liquidez aos impostos pagos
naquelas localidades tendo em vista os comprovantes apresentados e que, em complemento à
legislação já apresentada nos autos, houve a juntada do regulamento do Imposto de Renda
Federal dos Estados Unidos que enuncia expressamente tratar-se de imposto pago nos EUA
incidente sobre a renda, sob a utilização do Formulário 1120-F (anexo). Reitera, ainda, que os
impostos pagos aos cofres do Estado e da Cidade de Nova Iorque já foram examinados pelo
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

CARF no processo administrativo no 10166.723066/2017-99, também envolvendo a ora
Recorrente, oportunidade em que se reconheceu a incidência dos referidos tributos sobre o lucro.
18.3.
Com relação ao valor pago com cheque, no valor US$ 1.100.000,00, pago com
utilização do Formulário 1120-F, os documentos acostados e objeto de tradução juramentada
(fls. 1.634/1.637 – PAF no 16327.720219/2020-38) confirmam ser possível essa forma de
liquidação.
18.4.
Por seu turno, o PAF no 10166.723066/2017-99 trata de exigência do IRPJ AC
2012, onde houve glosa do imposto pago no exterior, que foi objeto de apreciação do CARF,
Acórdão no 1401-003.098, sessão de 23.01.2019, de relatoria da Conselheira Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, que entendeu passíveis de dedução os impostos pagos ao Estado e à Cidade de
Nova Iorque, uma vez que foi possível validar a incidência desses sobre o lucro, conforme
legislação tributaria norte-americana aplicada, mediante consulta nos sites oficiais1.
18.5.
Ocorre que o referido pronunciamento do CARF se refere aos tributos pagos ao
Estado e à Cidade de Nova Iorque. Ou seja, a conclusão sobre a verossimilhança sobre os
comprovantes validados naquele julgado não se refere ao imposto federal, devido ao IRS.
18.6.
Por esse motivo, não obstante ser possível o pagamento por cheque, não restou
comprovado nos autos que o referido pagamento se refere a imposto incidente sobre o resultado
líquido da companhia.
19.

Imposto pago em Frankfurt (Alemanha): Foi confirmado no procedimento de
diligência, com base em documentos e na tradução juramentada, o crédito adicional ao
originalmente reconhecido, no valor de R$ 4.395.945,39 (R$ 2.110.835,06 + R$ 2.285.110,33).
20.

Imposto pago em Tóquio (Japão):
20.1.
A Fiscalização identificou dois tipos de impostos pagos pela filial localizada no
Japão, (i) imposto regional pessoa jurídica e (ii) imposto comercial/especial.
20.2.
Retomando-se à diligência executada, materializada na Informação Fiscal
EADC3/DRF/BSB no 498/2020 e com base nos documentos apresentados, foi acatado pela

1 https://www.tax. nv.qov/pit/estimated tax/who must make.htm
https://wwwl.nvc.clov/site/finance/taxes/businessgeneralcorporationtaxóct. paqe,
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

autoridade fiscal o valor variável relativo ao imposto regional. Por sua vez, em relação a esse
imposto, houve divergência se deu em relação à denominada taxa isonômica, que, com base nas
informações do contribuinte, se refere a uma espécie de parcela fixa do imposto incidente sobre
o capital da empresa, essa informação prestada pelo contribuinte não foi possível de ser validada
durante o procedimento de análise da compensação e por ocasião da diligência, razão pela qual
essa parcela foi objeto de glosa, pois não incidiu sobre lucros, rendimentos ou ganho de capital,
nos termos do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995.
20.3.
No que diz respeito ao segundo, imposto comercial/especial, o imposto comercial
seria subdividido em duas partes também, uma espécie de taxa relativa ao ganho, já reconhecida
pela unidade da RFB, e outra, denominada de taxa relativa ao preço adicional, que se
subdivide em outras duas incidências, uma parte relativa ao imposto de negócios e a outra
relativa ao imposto local especial. Essa última, taxa relativa ao preço adicional, não foi
reconhecida, pois não foi possível concluir que incidiu sobre lucros, rendimentos ou ganho de
capital. No que diz respeito ao imposto especial, não foi possível confirmar que ele incida sobre
o resultado, mas sobre o capital, logo, igualmente não é passível de compensação.
20.4.
Como resultado final da diligência em relação aos quatro comprovantes
questionados no Recurso Voluntário, tem-se o seguinte:
Data
Valor em moeda local
Resultado da Diligência
29.08.2012
105.900
Confirmado por preencher os requisitos legais
27.02.2013
277.818.200
Confirmado por preencher os requisitos legais
27.02.2013
640.500
Não confirmado. Há dois pagamentos nesse valor e apenas
para um deles foi preenchido os requisitos legais, que foi
reconhecido na análise da DCOMP.
27.02.2013
6.465.800
Não confirmado. Pagamento já havia sido confirmado e
utilizado na apuração do IR.
20.5.
O resultado final, após a adição dos dois pagamentos adicionais, conforme consta
na Informação Fiscal EADC3/DRF/BSB no 498/2020, é o reconhecimento de um crédito total de
imposto pago no Japão de R$ 10.424.938,24.
20.6.
A Recorrente alega que a autoridade fiscal já havia reconhecido os comprovantes
dos impostos pagos pelo BB Tóquio em processos paradigmas (PAF no 4033.000.777/2008-67) e
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

que o CARF exonerou o contribuintes em decisão sobre situação análoga (PAF no
10166.723.066/2017-99). Concluiu que atribuir tratamento diferente colocaria a Recorrente em
estado de insegurança jurídica.
20.7.
Alega ainda a Recorrente que o Fisco empreendeu interpretação literal à
denominada taxa isonômica, que incide sobre o capital, para não permitir a dedução, pois a regra
tributária no Japão prevê incidência de capital ou lucro.
20.8.
Por sua vez, em relação ao imposto de negócios e ao imposto local, alega a
Recorrente que ambos incidem sobre os rendimentos tributáveis
20.9.
Com relação ao argumento de ofensa à segurança jurídica sobre eventual
divergência de entendimento sobre o que vier a ser decidido no presente processo e o decidido
no PAF no 10166.723066/2017-99, embora isso não seja o desejado pelo ordenamento, trata-se
de situação comum no âmbito do contencioso administrativo e judicial, em especial quando a
razão da valoração probatória ou técnica hermenêutica. Não é por outra razão que, uma vez
instaurado o contencioso há instrumentos processuais para a busca da uniformização, como no
caso no Recurso Especial no âmbito administrativo (art. 67 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, Portaria MF no 343, de 2015). A outra forma disponível para obter a segurança
jurídica é o sujeito passivo ingressar com um processo de consulta tributária, atualmente
regulada pela IN RFB no 2.058, de 2021, nesse caso, evitar-se-ia, inclusive o contencioso.
20.10.
Por seu turno, como referido, o PAF no 10166.723066/2017-99 trata de exigência
do IRPJ AC 2012, onde houve glosa do imposto pago no exterior, que foi objeto de apreciação
do CARF, Acórdão no 1401-003.098, todavia, em relação a esse ponto, diferente do alegado pela
Recorrente, a conclusão naquele julgado lhe foi desfavorável, conforme se verifica:
TÓQUIO
Nos termos do que foi observado pela DRJ:
35.4. Conforme consta do próprio relatório produzido pelo contribuinte, a taxa
referente ao valor adicionado possui como base de cálculo: (i) os cursos da mão-
de-obra, (ii) o pagamento de juros, aluguel e (iii) o resultado do exercício
corrente. A taxa referente ao capital tem por base de cálculo exatamente o capital
da pessoa jurídica. Não há incidência sobre o lucro, renda ou ganho de capital,
portanto.
35.5. Já em relação ao "imposto especial", a base informado no relatório seria um
multiplicador dos rendimentos tributáveis com a taxa padrão do imposto
comercial. Contudo, não houve maiores detalhamentos de cada um dos tributos
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

que o contribuinte quer compensar. Isso sem falar que o próprio relatório dispõe
que os valores depreendidos são despesas dedutíveis para o IRPJ (vide
transcrição no item 35.1). Não restou clara a base de incidência de tal tributo,
não me convencendo de que seria uma parcela incidente sobre lucros, ganhos de
capital ou rendimentos, mormente quando se diz que é considerada despesa
dedutível do próprio imposto de renda, incide sobre lucro, renda ou ganho de
capital.
Verifica-se que em sede de Recurso Voluntário, a recorrente limita-se a reprisar os
argumentos da impugnação (aplicar art. 57), razão pela qual adoto os fundamentos da
DRJ que os rebate a precisão e mantenho a glosa efetuado dos pagamentos que se
pretendeu compensar da agência Tóquio.
20.11.
Por tudo até aqui abordado, ratifica-se o reconhecimento adicional dos dois
pagamentos efetuados (¥ 105.900 e ¥ 277.818.200) pela autoridade fiscal responsável pela
diligência, que resultam no direito total de dedução do imposto pago no Japão no valor total de
R$ 10.424.938,24, dos quais R$ 6.011.350,18 são reconhecidos adicionalmente no presente voto.
21.

Imposto pago em Lisboa (Portugal):
21.1.
A Recorrente alegou que r. decisão não considerou um pagamento de 11.346,21
euros, ocorrido em 31.03.2012.
21.2.
Durante o procedimento de diligência, a autoridade fiscal informa a existência de
apenas um pagamento naquele valor, mas com data de pagamento em 29.10.2012.
21.3.
Dessa forma, restou ratificado o valor reconhecido pela DRJ, no valor de R$
5.791.775,17.
22.

Imposto pago na subsidiária Banco Patagônia (Argentina):
22.1.
A DRJ reconheceu o montante de R$ 59.622.162,15, que havia sido
desconsiderado pela Fiscalização por ausência de consularização, com base no Acordo sobre
Simplificação de Legalização em Documentos Públicos (Brasil e Argentina).
22.2.
A Recorrente alega que foram desconsiderados as compensações efetuadas,
relativas ao “Impuesto a Las Ganancias” com base no Formulário F.713.
22.3.
Resultado da diligência determinada pelo CARF, ficou evidenciado que foram
considerados os valores apurados no formulário F.713, no valor de 62.798.494,16 e
186.962.549,82 pesos.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

22.4.
O valor de 266.055.678,14, indicado pelo contribuinte, se refere a liquidação com
base em bônus e crédito fiscal, ou seja, não se refere a compensação de imposto pago, mas
deduções fictícias ou abatimentos, que não é passível de dedução na apuração do imposto no
Brasil (IN SRF no 213, de 2002, art. 14, § 8o).
22.5.
A importância de 214.005.846,06 pesos não foi confirmado como pagamento
efetivo, mas como saldo a pagar.
22.6.
Por sua vez, o valor de 5.805.987,41 não pode ser confirmado no procedimento de
diligência em razão da ausência de elementos sobre a real natureza desse crédito.
22.7.
O resultado final da diligência sobre esse ponto é a ratificação do valor
reconhecido pela r. decisão, no valor de R$ 59.622.162,15.
22.8.
A Recorrente, após ciência da diligência, novamente faz referência ao PAF no
10166.723.066/2017-99, onde alega que o CARF, naquele processo, exonerou integralmente os
valores lançados e que não compete à autoridade fiscal recusar a forma com que os tributos são
pagos no exterior.
22.9.
Naquele julgado, a análise se restringiu a pagamentos efetuados com base no
formulário F.713, visto que a decisão de primeira instância havia reconhecido apenas os
pagamentos via internet banking, e a impostos pagos mediante compensação, que não haviam
sido objeto de consularização.
22.10.
O resultado sobre esse ponto no PAF no 10166.723.066/2017-99 em nada
aproveita à Recorrente no caso concreto, visto que o resultado final foi pelo provimento não
abordou a questão material sob julgamento (liquidação com base em bônus e crédito fiscal,
informações relativas a imposto a pagar e ausência de elementos sobre a natureza real do
crédito), mas exclusivamente sobre o aspecto formal para aceitação da documentação, mediante
aplicação de tratados e acordos multilaterais para simplificação ou dispensa de legalização de
documentos públicos, em especial o Decreto no 8.660, de 2016, Convenção de Haia sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, e o Decreto no
6.891, de 2009, Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa entre Estados Partes do Mercosul, República da Bolívia e República
do Chile.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

22.11.
Por fim, quando a data de conversão das extinções efetuadas mediante
compensação, em que a Recorrente defende ser a data do final do exercício financeiro, conforme
precedente do CARF (Acórdão no 1401-002.103), tal argumento resta prejudicado, visto que a
alegada extinção mediante compensação, não se refere a compensação efetiva de imposto
anteriormente pago, mas deduções fictícias ou abatimentos.
22.12.
Dessa forma, deve ser mantido o resultado final da diligência sobre esse ponto,
isto é, ratificação do valor reconhecido pela r. decisão, no valor de R$ 59.622.162,15.
Conclusão
23.

Diante do exposto, as complementações de imposto pago no exterior admitidas
são de R$ 4.395.945,39 e R$ 10.424.938,24, relativo às filiais da Alemanha e Japão. No quadro
abaixo é discriminado o valor passível de compensação com a CSLL após a compensação do
IRPJ, a partir da alíquota de 15% do lucro disponibilizado no Brasil:
País
IRPJ confirmado no
CARF
Limite Legal (já
compensado IRPJ)
Limite Legal CSLL
(15% do Lucro)
Valor passível de
compensação com a
CSLL
Bolívia
2.512.467,58
1.914.378,52
1.148.627,11
598.089,06
Alemanha
4.395.945,39
3.744.179,00
2.246.507,98
651.766,39
Japão
10.424.938,24
6.529.240,72
3.917.544,43
3.895.697,52
Total de imposto pago no exterior compensável com a CSLL reconhecido neste voto
5.145.552,97
24.

Por fim, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para: (i) reconhecer o direito creditório fundado em estimativas compensadas, no
valor de R$ 20.591.089,76 e (ii) reconhecer como dedutível com a CSLL o valor adicional de R$
5.145.552,97.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.695 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Fl. 1558
DF CARF MF
Original